Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDEDOR NÃO COMPROVOU SER LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de titularidade do imóvel.
2. Configurado que aquele que firmou contrato de compra e venda na condição de vendedor não era o legítimo proprietário do imóvel, não pode este, antes de comprovar a alegada condição de proprietário, exigir do adquirente que promova registro imobiliário em seu nome.
3. Na forma do que dispõe o artigo 476 do Código Civil: Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
4. Apelo conhecido e não provido.